Tribunal: TJES
Processo: 0016631-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016631-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

APELADO: RODRIGO SILVA COELHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016631-12.2019.8.08.0048

EMBARGANTES: RODRIGO SILVA COELHO

EMBARGADOS: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 5639048, da lavra da Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A para “
afastar a restituição em dobro, devendo ser restituído de forma simples
”.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA TERCEIRA RÉ, CESSIONÁRIA DE CRÉDITOS DA PRIMEIRA RÉ. ABANDONO DA OBRA PELA INCORPORADORA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO DO COMPRADOR. PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Via de regra, o cessionário ou agente financiador não tem participação na construção da obra, limitando-se sua responsabilidade às questões financeiras relativas ao contrato tabulado com a construtora, o que afasta a responsabilidade solidária da financeira com relação a questões entre construtora e adquirentes, ou por defeitos ou vícios nas obras, pois, nos termos do art. 265 do CC, a solidariedade só resulta da lei ou da vontade das partes. 2. No momento em que foi celebrado o contrato de cessão, a cessionária adquiriu apenas os créditos imobiliários, não tendo assumido a posição contratual da cedente nos contratos de compra e venda, remanescendo a responsabilidade desta perante os adquirentes. Enquanto por meio desta o cedente cede ao cessionário todos os seus direitos e obrigações oriundos de determinado contrato, por meio daquela somente os créditos são repassados ao cessionário, permanecendo o cedente responsável perante o devedor pelas obrigações assumidas. 3. No caso em exame, como houve somente a cessão dos recebíveis, não é possível atribuir à cessionária a responsabilidade por eventual atraso na entrega do imóvel, que deu ensejo ao pedido de rescisão contratual. 4. Mesmo sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, o autor não manteve com a cessionária qualquer relação jurídica de direito material, apenas se justificando a integração no polo passivo da lide pela REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A se esta tivesse assumido a posição contratual da cedente no contrato de cessão, o que não restou demonstrado. Houve, no caso, o endosso translativo dos títulos que, por sua vez, significa que houve uma completa transferência do título de crédito à ordem ao endossatário. 5. Enunciado sumular nº 543/STJ, in verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 6. A vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que tenha inexistido o abandono da obra alegado pela compradora, não tendo apresentado qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento. 7. Em que pese as alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 8. No caso em tela, mesmo considerando o abandono da obra por parte da incorporadora, não restou suficientemente demonstrada a má-fé, motivo pelo qual a restituição deve se dar de forma simples. 9. Tratando-se de responsabilidade que decorre do contrato, os juros de mora devem incidir, desde o vencimento da obrigação. Todavia, à míngua de insurgência do autor/apelado quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as parcelas a serem restituídas, tenho que a sentença merece ser mantida neste ponto, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus. 10. Recursos conhecidos. Recurso da primeira apelante provido. Recurso da segunda apelante parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. .

Em suas razões recursais (ID 6327456) o Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, na medida em que “
a sentença não havia determinado a devolução em dobro das arras por conta da relação consumerista, mas sim pelo Código Civil brasileiro, artigo 418
”.

Ocorre que, em meu sentir, o Embargante busca induzir esse Julgador a erro.

Voltando os olhos para a sentença proferida nos autos, verifica-se que assim constou do capítulo relativo à devolução dos valores pagos:

“Com relação ao pedido de repetição do indébito do
valor pago a título de entrada
, entendo que
deve ser aplicado a regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
. Estabelece o art. 42 do CDC que: ‘Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável’.

Assim, para o consumidor ter direito à repetição do indébito prevista no Código de Defesa do Consumidor, deve haver o preenchimento dos seguintes requisitos, a saber: a) Consumidor foi cobrado por quantia indevida; b) Consumidor pagou essa quantia indevida; e c) Não houve um engano justificável por parte do autor da cobrança.

O descumprimento contratual por parte das requeridas coloca o consumidor em extrema desvantagem e viola a boa-fé objetiva contratual, acarretando um inadimplemento ruim do contrato, nos moldes do art. 422 do Código Civil c/c art. 39, inc. V do Código de Defesa do Consumidor.

Por isso, levando-se em consideração a ausência de cumprimento do contrato por parte das requeridas e não ocorrência de engano injustificável, e ainda a violação a boa-fé objetiva, entendo que o valor de R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais) deve ser restituído em dobro em favor do requerente
nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC
. [...]

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). [...]

Os demais valores pagos em razão do contrato (R$ 18.928,14 – dezoito mil, novecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos) – prestações mensais, a restituição deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de pedido de repetição do indébito referente a esta quantia.”

Desta forma, a partir da simples leitura do trecho acima reproduzido verifica-se que a condenação das requeridas à restituição em dobro do valor de R$ 9.250,00 (nove mil duzentos e cinquenta reais) teve por fundamento o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e não o artigo 418 do Código Civil.

Assim sendo, a discussão travada nesta instância também girou em torno do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 42 do CDC, tendo os Eminentes Julgadores, na ocasião, concluído pela ausência de má-fé. Destaco o seguinte trecho:

“Em relação à alegação da segunda apelante quanto ao não cabimento da repetição de indébito na espécie, anoto que a aplicação da penalidade para repetição em dobro requisita prova da má-fé na cobrança e recebimento de valor indevido.

É certo que o parágrafo único do artigo 42 do CDC dispõe que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O eminente Ministro ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, ao comentar o referido artigo, doutrina que: “A pena do art. 42, parágrafo único, rege-se por três pressupostos objetivos e um subjetivo (=engano justificável). No plano objetivo, a multa civil só é possível nos casos de cobrança de dívida; além disso, a cobrança deve ser extrajudicial; finalmente, deve ela ter por origem uma dívida de consumo. Sem que estejam preenchidos esses três pressupostos, aplica-se, no que couber, o sistema geral do Código Civil” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Editora Forense Universitária, 2005, págs. 394/395).

O ilustre Ministro ressalta que a cobrança indevida, por vezes, decorre do uso de cláusulas ou critérios abusivos e cita a lição do eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR: “Admite-se a repetição do indébito de valores pagos em virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio que veda o enriquecimento injustificado do credor” (STJ 4ª Turma REsp 453.782/RS).

No caso em tela, mesmo considerando o abandono da obra por parte da incorporadora, não restou suficientemente demonstrada a má-fé, motivo pelo qual a restituição deve se dar de forma simples.”

Desta forma, resta claro que toda a fundamentação – tanto da sentença como do acórdão – baseou-se na aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e não no artigo 418 do Código Civil, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente.

Nestes termos, descabe falar em omissão,
de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.

Voto por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto desembargador relator.